Tribunal: TJSP
Processo: 0004609-69.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão dando por cumprida a questão derivada da condenação judicial – Ausência de qualquer demonstração de descumprimento da obrigação pela acionada – Prova documental de que a cobrança em fatura não extrapola a contratação vigente entre as partes – Plano antigo que sofre atualizações monetárias autorizadas pela agência reguladora – Extinção mantida – Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão dando por cumprida a questão derivada da condenação judicial – Ausência de qualquer demonstração de descumprimento da obrigação pela acionada – Prova documental de que a cobrança em fatura não extrapola a contratação vigente entre as partes – Plano antigo que sofre atualizações monetárias autorizadas pela agência reguladora – Extinção mantida – Recurso improvido.